Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ART. 95 DO CPC. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES.
Consoante art. 95 do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, podendo o juiz determinar que as partes depositem em juízo o valor correspondente.